Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718571-19.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Automaia.com Comercio de Veículos Automotores Ltda Embargados: Banco Safra S/A Raiara Caetano Thalia Bruna Lurdes Pires Costa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Automaia.com Comercio de Veículos Automotores Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 65346303). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator